Tribunal: STJ
Processo: 0008336-17.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214696 - RJ (2025/0135610-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCELLO MAGALHAES (PRESO)
ADVOGADOS
: SAULO ALEXANDRE SALLES MOREIRA - RJ161463
CARLOS ALEXANDRE SALLES MOREIRA NETO - RJ226809
LENERSOM LIMA DE PAULA - RJ249646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM
. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA
ENTREGA
DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No caso particular, não restou caracterizada a existência de
mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão
preventiva, porquanto verifica-se do acórdão recorrido, bem como do
andamento processual da ação originária na página eletrônica do Tribunal
estadual, que o feito tem seguido seu trâmite regular.
A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão
do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas particulares
características - figuram como corréus no feito 13 pessoas, com
diferentes advogados, que formulam diversos requerimentos e impõem
diligências a serem realizadas. A ação penal tem sido impulsionada
constantemente, tendo sido, inclusive, conforme informações colhidas
recentemente, encerrada a instrução processual em
, de sorte
13/5/2025
que incide sobre a espécie o Enunciado n. 52/STJ.
Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual
tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo
ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50426772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a412d8e3-f7b0-4c05-b14e-b99678fdc8ce

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50426772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a412d8e3-f7b0-4c05-b14e-b99678fdc8ce

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214696 - RJ (2025/0135610-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCELLO MAGALHAES (PRESO)
ADVOGADOS
: SAULO ALEXANDRE SALLES MOREIRA - RJ161463
CARLOS ALEXANDRE SALLES MOREIRA NETO - RJ226809
LENERSOM LIMA DE PAULA - RJ249646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM
. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA
ENTREGA
DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No caso particular, não restou caracterizada a existência de
mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão
preventiva, porquanto verifica-se do acórdão recorrido, bem como do
andamento processual da ação originária na página eletrônica do Tribunal
estadual, que o feito tem seguido seu trâmite regular.
A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão
do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas particulares
características - figuram como corréus no feito 13 pessoas, com
diferentes advogados, que formulam diversos requerimentos e impõem
diligências a serem realizadas. A ação penal tem sido impulsionada
constantemente, tendo sido, inclusive, conforme informações colhidas
recentemente, encerrada a instrução processual em
, de sorte
13/5/2025
que incide sobre a espécie o Enunciado n. 52/STJ.
Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual
tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo
ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO

Cuida-se de agravo regimental interposto por MARCELLO MAGALHÃES contra
decisão singular por mim proferida, às fls. 244/251, em que não conheci do habeas
.
corpus
No presente recurso (fls. 258/266), a defesa reitera a ocorrência de excesso
prazo para entrega da prestação jurisdicional, na medida em que o agravante encontra-
se preso há mais de 1 (um) ano exclusivamente em razão do presente processo.
Documento eletrônico VDA50425212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:15
Código de Controle do Documento: eef08a24-3578-4841-8ac6-b7a188e56c8e

Assim, requer o provimento do agravo regimental a fim de conceder a ordem
determinando a liberdade do ora agravante, com ou sem a aplicação das medidas
diversas da cautelar extrema, na forma do artigo 319, do CPP.
É o relatório.

VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante.
Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos,
:
in verbis
"[...]
Busca-se, na hipótese, a revogação da prisão
preventiva do ora paciente.
A referida segregação cautelar foi mantida pelo
Tribunal de origem nos seguintes termos:
"[...]
Sabe-se que a segregação cautelar é medida excepcional
fundamentada em pelo menos um dos requisitos do art. 312, do
Código de Processo Penal (“garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal”).
A ação penal é oriunda da Operação “Ás de Ouros” com vistas
a apurar a prática dos crimes de organização criminosa e
lavagem de dinheiro.
Na hipótese, o paciente foi denunciado juntamente com outros
12 (doze) acusados, pela suposta prática dos crimes previstos
nos art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013; art.1o e §1o, II, da Lei 9.613
/98 (duas vezes), n/f art.69 do Código
A denúncia foi oferecida em
e foi recebida em
16/11/2023
, oportunidade em que foi decretada a prisão
01/03/2024
preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos (index
3391):
“(...) O Ministério Público requer a decretação da prisão
preventiva dos acusados BERNARDO BELLO PIMENTEL
BARBOZA,
ALLAN
DIEGO
MAGALHÃES
AGUIAR,
MARCELLO MAGALHÃES, RENAN AGUIRRE MAGALHÃES,
MARCELO SARMENTO MENDES, DIEGO NETTO BRAZ DOS
SANTOS,
WALLACE
PEREIRA
MENDES,
ISAQUIEL
GEOVANIO FRAGA e RODRIGO COUTINHO PALOMÉ DA
SILVA. Outrossim, em relação aos denunciados EVALDO
DE AGUIAR, PATRICIA ROSSI VILLAÇA ROSSI, SONIA
MARIA ROSSI e RENATA MARIA RUCKERT OFELI, o
Ministério Público requer a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, com fulcro no artigo 319, incisos I, II, III e IV
e V do Código de Processo Penal. Havendo indícios suficientes
de autoria de que os acusados BERNARDO BELLO PIMENTEL
BARBOZA,
ALLAN
DIEGO
MAGALHÃES
AGUIAR,
MARCELLO MAGALHÃES, RENAN AGUIRRE MAGALHÃES,
MARCELO SARMENTO MENDES, DIEGO NETTO BRAZ DOS
SANTOS,
WALLACE
PEREIRA
MENDES,
ISAQUIEL
GEOVANIO FRAGA e RODRIGO COUTINHO PALOMÉ DA
SILVA integram a Organização Criminosa, que explora o jogo
do bicho e máquinas de caça níqueis, estruturalmente ordenada
Documento eletrônico VDA50425212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:15
Código de Controle do Documento: eef08a24-3578-4841-8ac6-b7a188e56c8e

e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de
vantagens de qualquer natureza, com a prática de diversos
crimes, dentre eles homicídio e lavagem de dinheiro, e que o
grupo criminoso ainda está operando, presentes estão os
requisitos para decretação da prisão preventiva, à exceção do
réu RENAN, como se verá a seguir. Com efeito, forçoso
reconhecer que soltos os denunciados seguirão na senda
criminosa de índole permanente, produzindo temor com a
utilização de armamento e violência contra os seus desafetos,
atentando não raras as vezes contra as suas vidas, tudo para
manter o controle territorial e demonstrar poder para com os
seus rivais. Registre-se que há indícios da lavagem do dinheiro
oriundo das práticas criminosas, o que viola bens jurídicos
tutelados, quais sejam, diretamente a ordem financeira
/econômica, e indiretamente a administração da justiça, que
com a ocultação e dissimulação do produto do crime
obstaculiza a persecução penal e a própria atuação do Poder
Judiciário. A prisão dos acusados acima citados se mostra
necessária. O acusado BERNARDO BELLO é suposto líder da
Organização Criminosa, tendo como principal operador
financeiro
ALLAN
DIEGO.
O
acusado
MARCELLO
MAGALHÃES, a frente da empresa Ze do Churrasco, é uma
das principais empresas utilizadas na suposta lavagem de
dinheiro, participando ativamente do esquema. O acusado
MARCELLO SARMENTO é segurança pessoal de BERNARDO
BELLO, e seus filhos, DIEGO NETTO BRAZ DOS SANTOS,
WALLACE PEREIRA MENDES, fazem parte da "segurança
privada" da Organização Criminosa e os acusados ISAQUIEL
GEOVANIO FRAGA e RODRIGO COUTINHO PALOMÉ DA
SILVA são os braços armados. (...) Assim, presentes o fumus
comissi delicti, eis que suficientemente demonstrado que os
denunciados praticaram os crimes descritos na exordial
acusatória. De igual forma, está presente o periculum libertatis,
sendo necessária a prisão, diante da gravidades dos crimes
apontados, já que além da lavagem de dinheiro, a Organização
Criminosa comente crimes outros, como homicídios, corrupção
etc. Outrossim, a liberdade dos denunciados coloca risco a
ordem pública, até porque estamos diante de Organização
Criminosa enraizada na Estado Fluminense há tempos. Há risco
ainda à instrução criminosa, eis que trata-se de grupo criminoso
armado e extremamente violento e articulado, havendo risco
que possam intimidar ou dissuadir testemunhas ou destruir
provas. Por fim, há risco ainda à aplicação da lei penal, eis que
poderão os denunciados empreender fuga, até porque alguns
denunciados, como BERNARDO BELLO, estão foragidos, já
que há mandados de prisão em aberto expedidos pelo Juízo de
Direito da 3a Vara Criminal de Niterói. Outrossim, as medidas
diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP se mostram
insuficientes para contenção do periculum libertatis”.
O paciente ofereceu resposta a acusação (index 3701) com
pedido de liberdade provisória, o que foi deferido pelo juízo de
origem por decisão proferida em
(index 4833):
27/05/2024
“Compulsando-se os autos, se vê que o Requerente objetiva a
revogação de sua prisão preventiva, forte no argumento de que
teria inclusive sido impronunciado noutro processo, e que os
atos de lavagem teriam sido efetuados com a utilização da Zé
do Churrasco, enquanto não efetuava a gestão financeira da
empresa naquela quadra efetuada por outro acusado. Sabe-se
que a prisão preventiva é medida excepcional, a regra é a
liberdade, máxime antes da sentença penal condenatória. As
medidas de constrição de bens já foram efetivadas,
sendo inclusive certo, de que o acusado se envolvera em
embate societário com o outro corréu. Não é tudo, estando
Documento eletrônico VDA50425212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:15
Código de Controle do Documento: eef08a24-3578-4841-8ac6-b7a188e56c8e

agora respondendo a processo penal, sob as lupas da justiça,
parece ser inimaginável que reitere com a utilização da pessoa
jurídica atos outros de lavagem, até porque, deverá agora
seguir com a gestão empresarial, e se o fizer, será de pronto
detectado. Assim, não há necessidade de manutenção da
prisão para garantia da ordem pública com o escopo de evitar
eventual reiteração criminosa. Noutra quadra, a apuração
criminal não corre risco com a soltura do Requerente, eis que
no delito de lavagem, e por isto, supostamente integraria ele a
organização, a prova é efetivada através de registros bancários
pretéritos, não havendo nenhuma razão para manter referido
acusado preso. Por fim, o acusado demonstrou possuir vínculos
com o distrito da culpa, desenvolve atividade empresarial, não
havendo como se presumir, que na hipótese de condenação irá
empreender fuga, burlando eventual cumprimento de sanção
penal a ser imposta. Assim, concedo ao acusado MARCELLO
MAGALHÃES liberdade provisória, mediante compromisso de
comparecimento a todos os atos e termos do processo,
impondo ainda a proibição de manter contado com testemunhas
e outros acusados, até a realização da audiência de instrução”.
Desta decisão, o Ministério Público interpôs Recurso em
Sentido Estrito (processo 0122766-13.2024.8.19.000), o qual foi
dado provimento por esta E. 2a Câmara Criminal, para
restabelecer a prisão do paciente (acórdão proferido em
).
17/12/2024
Em
a defesa do paciente formulou pedido de
28/01/2025
relaxamento de prisão por entender que há excesso de prazo
(index 5988), sendo o pleito indeferido pela autoridade coatora
que designou AIJ para os dias 11 e 12 de março de 2025 (index
5998).
Em que pese a fixação, pelo legislador, de marcos temporais
para o término da instrução criminal, a ocorrência ou não de
excesso de prazo na tramitação processual não se dá pela
mera verificação do lapso temporal transcorrido desde a prisão,
exigindo também a ponderação entre as circunstâncias do caso
concreto e os limites da proporcionalidade e razoabilidade,
considerando-se, para tanto, a deflagração da ação penal, as
especificidades do caso concreto, bem como o estado em que
se encontra o processo.
O que configura constrangimento ilegal é aquele excesso de
prazo ocasionado pela inércia do Juízo, ao não conferir
andamento célere ao processo quando possível fazê-lo, o que
não é o caso dos autos.
No caso, não se vislumbra a presença de elementos que
indiquem desídia do magistrado, ou mesmo atos protelatórios
do Ministério Público, sendo certo que os prazos processuais
não são peremptórios
Trata-se de feito extremamente complexo, com 13 (treze) réus,
diferentes advogados e diversos requerimentos formulados e
diligências a serem realizadas. É natural que a tramitação seja
um pouco mais lenta.
O juízo tem atuado de forma diligente, respondendo sempre
que as partes peticionam. A instrução já se iniciou, havendo
designação de audiência de continuação para o dia 27 de
março de 2025.
O feito tramita regularmente, não havendo demora injustificada,
estando transcorrendo dentro da razoabilidade, observadas as
peculiaridades do caso concreto.
Neste
momento,
o
encarceramento
é
instrumento
imprescindível para o desmantelamento da organização
criminosa e para evitar uma possível reorganização do grupo.
Documento eletrônico VDA50425212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:15
Código de Controle do Documento: eef08a24-3578-4841-8ac6-b7a188e56c8e

Caso seja solto, o paciente poderá receber estímulos
relacionados com o delito cometido, inclusive retornar ao
convívio com eventuais parceiros de crime.[...]
Conclui-se, portanto, que não há qualquer constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via, estando a custódia cautelar
devidamente justificada com base em elementos concretos dos
autos.
Logo, não há como conceder a medida postulada, pois não
restou demonstrada, de forma inequívoca, a flagrante
ilegalidade do decreto prisional.
" (fls.
Ante o exposto, voto no sentido de DENEGAR A ORDEM
42/47).
De início, quanto aos fundamentos da custódia
preventiva, deixo de analisar as alegações trazidas na
presente impetração pela defesa, na medida em que,
consoante leitura dos excertos do aresto combatido acima
transcritos, o Tribunal de origem não enfrentou as
questões pelos prismas trazidos, de sorte que inviável a
este Superior Tribunal de Justiça o debate da matéria, sob
pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Noutro vértice, quanto ao alegado excesso de
prazo, constitui entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça – STJ que somente configura
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação
da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar,
a mora que decorra de ofensa ao princípio da
razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder
Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a
partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a
existência de mora na tramitação do processo que
justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto
verifica-se do acórdão recorrido, bem como do andamento
processual da ação originária na página eletrônica do
Tribunal estadual, que o feito tem seguido seu trâmite
regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na
conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às
suas particulares características - figuram como corréus no
feito 13 pessoas, com diferentes advogados, que
formulam diversos requerimentos e impõem diligências a
serem realizadas. A ação penal tem sido impulsionada
constantemente, tendo sido, inclusive, conforme informações colhidas recentemente, encerrada a
instrução processual em
, de sorte que incide
13/5/2025
sobre a espécie o Enunciado n. 52/STJ.
Não há, pois, falar em desídia do Magistrado
condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar
andamento ao processo, não podendo ser imputado ao
Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.
Exemplificativamente, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE RELEVANTE. FUGA.
GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EX
ISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE
PRAZO NÃO VERIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DO
ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE.
1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a
produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por
objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é
possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando
controversas.
Documento eletrônico VDA50425212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:15
Código de Controle do Documento: eef08a24-3578-4841-8ac6-b7a188e56c8e

2. "A prisão preventiva é cabível mediante decisão
fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a
existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da
medida extrema, nos termos dos arts.
312, 313 e 315 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n.
160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.) 3. O decreto
9/8/2022
15/8/2022
prisional apresenta fundamento que se mostra idôneo para a
custódia cautelar, diante da menção à fuga e à integração de
associação voltada ao tráfico internacional de drogas,
destacando-se a apreensão de 396,6kg de cocaína, em
aeronave.
4. Inexiste falta de contemporaneidade, considerando a evasão
e que a matéria já foi alvo de deliberação pelo STJ, quando
denegados os HCs n. 758502/ES e 700161/RJ, impetrados por
corréus.
5. Discussão a respeito de excesso de prazo para oferecimento
da denúncia afastada pelo fato de se tratar de réu foragido,
estando superado o tema pelo recebimento da exordial na
origem.
6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação
de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que
insuficientes para resguardar a ordem pública.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 183.382/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; grifo nosso.)
23/10/2023
26/10/2023
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O
TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ao interpretar a garantia constitucional prevista no art. 5o,
LXXVIII, que assegura a razoável duração do processo, além
dos meios que garantam a celeridade da sua tramitação, esta
Corte Superior pacificou o entendimento do sentido de que a
simples extrapolação de prazos processuais previstos na
legislação processual penal não implica, por si só, ilegalidade
da prisão cautelar, na medida em que a análise acerca de
eventual excesso de prazo deverá levar em conta, à luz dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, todas as
particularidades do caso concreto, inclusive, o modo com que o
processo foi conduzido pelo Estado.
2. No caso, embora o agravante esteja preso cautelarmente há
mais de 1 ano e 9 meses, houve "atraso generalizado na pauta
de audiência por conta da recente suspensão dos prazos e atos
processuais diante do quadro de pandemia pelo novo
coronavírus". Ademais, pela natureza da infração penal apurada
- delito de estupro de vulnerável supostamente praticado contra
criança de 6 (seis) anos de idade -, foi necessária a realização
de audiência para tomada de depoimento especial da menor, na
presença da equipe multidisciplinar, nos moldes da Lei n. 13.431
/2017. Nessa conjuntura, também se fez necessária a juntada
de relatório circunstanciado elaborado pela psicóloga que
acompanhou o depoimento.
3. Ademais, já foram apresentadas alegações finais e, inclusive,
os autos encontram-se conclusos para sentença, o que atrai a
incidência da Súmula 52 do STJ, segundo a qual "encerrada a
instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento
por excesso de prazo".
4. Assim, não se identifica, por ora, o alegado constrangimento
ilegal decorrente de excesso de prazo para a conclusão da
Documento eletrônico VDA50425212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:15
Código de Controle do Documento: eef08a24-3578-4841-8ac6-b7a188e56c8e

instrução processual ou, ainda, para a prolação da sentença
penal, não havendo falar em desídia por parte do Poder
Judiciário, que, ao que tudo indica, vem empreendendo
esforços para finalizá-lo.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 154.499/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; grifo
2/8/2022
10/8/2022
nosso.)
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, c/c
o art. 202, c/c o art. 246, todos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso
em
."
habeas corpus

À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50425212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:15
Código de Controle do Documento: eef08a24-3578-4841-8ac6-b7a188e56c8e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0135610-7
RHC 214.696 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00083361720258190000 1639533520238190001 202514100200
83361720258190000 951002012023
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARCELLO MAGALHAES (PRESO)
ADVOGADOS
: SAULO ALEXANDRE SALLES MOREIRA - RJ161463
CARLOS ALEXANDRE SALLES MOREIRA NETO - RJ226809
LENERSOM LIMA DE PAULA - RJ249646
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: ALLAN DIEGO MAGALHAES DE AGUIAR
CORRÉU
: BERNARDO BELLO PIMENTEL BARBOZA
CORRÉU
: DIEGO NETTO BRAZ DOS SANTOS
CORRÉU
: EVALDO DE AGUIAR
CORRÉU
: ISAQUIEL GEOVANIO FRAGA
CORRÉU
: MARCELO SARMENTO MENDES
CORRÉU
: PATRICIA ROSSI VILLACA
CORRÉU
: RENAN AGUIRRE MAGALHAES DE AGUIAR
CORRÉU
: RENATA MARIA RUCKERT OFELI
CORRÉU
: RODRIGO COUTINHO PALOME DA SILVA
CORRÉU
: SONIA MARIA ROSSI
CORRÉU
: WALLACE PEREIRA MENDES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELLO MAGALHAES (PRESO)
ADVOGADOS
: SAULO ALEXANDRE SALLES MOREIRA - RJ161463
CARLOS ALEXANDRE SALLES MOREIRA NETO - RJ226809
LENERSOM LIMA DE PAULA - RJ249646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055158815<0494821@
2025/0135610-7 - RHC 214696 Petição : 2025/0059864-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50371284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:51:17
Código de Controle do Documento: 2C27875D-E3DA-46B2-9616-B42439D1C3D0